Tribunal: TJDFT
Processo: 0711835-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, nos autos originários, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto (ID 91814712). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 10 de junho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006